Tribunal: TCU
Processo: 006.544/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4523/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.544/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Antonioni Guedes Fidelis (XXX.117.491-XX); Cyro Lucas Silva Chagas (XXX.102.851-XX); Erica Santana Silveira Nery (XXX.137.485-XX); Evelyn Mikaela Kogawa (XXX.940.328-XX); Maria de Fatima da Costa Marques (XXX.885.403-XX); Paula Aguiar Sa (XXX.581.663-XX); Renata Muniz Prado Basto (XXX.857.325-XX); Suzana de Souza Guedes (XXX.549.501-XX); Thalita Quatrocchio Liporini (XXX.563.338-XX); Vidigal Barbosa Pereira (XXX.836.743-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.